Tribunal: TJBA
Processo: 8031794-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031794-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
TENILLE MATIAS CAVALCANTE, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, KARITA KATARINE SODRE LOPES, MARIA FERNANDA DOS SANTOS DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO ALLEGRI CABULA

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE MANTÉM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. O recurso original foi interposto contra pronunciamento judicial que, em ação de produção antecipada de prova, manteve decisão anterior que havia invertido o ônus da prova e atribuído à construtora o custeio da perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que reafirma o conteúdo de decisão anterior, contra a qual não houve recurso tempestivo, possui natureza de decisão interlocutória recorrível ou de despacho de mero expediente.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, é cabível contra decisões interlocutórias. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) aplica-se a essas decisões, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

4. O ato que efetivamente decidiu sobre a inversão do ônus da prova e o custeio da perícia foi a decisão anterior, que não foi objeto de recurso no momento oportuno, tornando a questão preclusa.

5. O pronunciamento judicial posterior, ora impugnado, limitou-se a manter o que já havia sido decidido e a ordenar o prosseguimento do feito. Por não possuir carga decisória, classifica-se como despacho de mero expediente.

6. Nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento e, por consequência, afasta a tese recursal do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial que se limita a manter decisão anterior preclusa e a impulsionar o feito, sem conteúdo decisório próprio, classifica-se como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 373, §1º, 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 0002855-73.2025.8.19.0000; TJ-RS, Agravo de Instrumento 5140207-51.2023.8.21.7000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8031794-14.2025.805.0000
,
em que é agravante,
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
e agravado
CONDOMINIO ALLEGRI CABULA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante explanados.